Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705420-80.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SANDRA AMARA DE ARAUJO LIMA RECORRIDO: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. D E S P A C H O Conforme as certidões de julgamento de ID: Num. 9285176 e 12416913, já houve apreciação do recurso de agravo de instrumento e dos embargos de declaração, estando o presente recurso resolvido no 2o grau de jurisdição. Ademais, o despacho de ID: Num. 16577680, proferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou que a homologação dos termos da composição amigável deverá ser feita no Juízo de origem. Assim, os termos do acordo devem ser levados pelas partes ao Juízo singular para as devidas providências, apresentando-o no processo de origem do presente recurso (execução de título extrajudicial no 0002613-58.2013.8.07.0004). Certifique-se o trânsito em julgado. P.I. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de agosto de 2020 00:49:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador